Tribunal: TJMT
Processo: 1042312-96.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042312-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – AÇÃO JULGADA EXTINTA – LITIGÂNCIA DE
MÁ
-
FÉ
– CONFIGURAÇÃO –
MANUTENÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES EM VÁRIOS JUÍZOS - PENALIDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, portanto, diante da identidade de partes, pedidos e causa de pedir, e considerando que o processo se encontra ativo, está-se diante da ocorrência de litispendência. - Logo, uma vez configurada a litispendência, deve ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos, pois presente a tríplice identidade. - Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de extinção.

2.

A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SPERAFICO DA AMAZONIA SA, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança sob nº 1042310-29.2022.8.11.0041 em que o juízo
a quo
denegou a segurança, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o recorrente quanto à inexistência de litispendência, pois, embora tenham sido ajuizados múltiplos mandados de segurança nas Varas Especializadas da Comarca de Cuiabá, cada um desses busca suspender a cobrança relacionada a Termos de Apreensão e Depósito (TAD) diferentes, demonstrando, assim, que suas causas de pedir são distintas.

Requer ainda, como alternativa, na hipótese de o pedido anterior não ser acolhido, a revogação da sentença que aplicou a condenação por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id.

164733183.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 171785164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SPERAFICO DA AMAZONIA SA, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança sob nº 1042310-29.2022.8.11.0041 em que o juízo
a quo
denegou a segurança, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma determinação para que seja cassado definitivamente o ato coator.

Em análise da presente ação, verifico que tramita perante praticamente todas as outras Varas Especializadas da Fazenda Pública diversas demandas que
possuem a mesma parte, objeto, causa de pedir e pedido do presente processo
, quais sejam as ações de nº 1040740-08.2022.8.11.0041 (1ª de Fazenda); 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (2ª de Fazenda); 1040736-68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (3ª de Fazenda); e 1040737-53.2022.8.11.0041, 1040905-55.2022.8.11.0041 e 1040689-94.2022.8.11.0041 (5ª de Fazenda).

Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de convencimento é de que, no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido.”

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, a litispendência configura-se quando há a identidade de ações que têm, necessariamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente caso. Senão vejamos:

“
Art. 337[...]

§ 1 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2 Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3 Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse sentido, ilustra o dispositivo, a litispendência requer alguns requisitos para sua configuração, dentre eles, habitarem, simultaneamente, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em ambas as lides.

Acerca da litispendência disserta Cândido Rangel Dinamarco:

“É algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao Poder Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito em julgado) quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. O Estado de pendência do processo chama-se litispendência (do latim litispendentia). Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a instauração válida e eficaz de outro processo para julgamento de demanda idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V e §§ 1º a 3º), tem-se a ilusão de que a litispendência seja esse impedimento i.é, o impedimento de um outro processo válido, com a mesma demanda. Na verdade, litispendência é o estado do processo que pende, não esse seu efeito.”

Ademais, dispõe o art. 485, inciso V do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;”
(destaquei).

Com efeito, ao examinar o presente recurso, constata-se que a controvérsia se concentra na sentença que julgou o processo sem resolver o mérito, de acordo com o artigo 485, inciso V, do CPC, devido ao reconhecimento da litispendência, uma vez que o apelante impetrou diversos mandados de segurança relacionados ao mesmo lançamento fiscal, resultando no reconhecimento da litispendência.

A análise dos elementos e circunstâncias que cercam a disputa revela que não assiste razão ao apelante. Nesse sentido, resta claro que a pretensão da parte autora diz respeito ao mesmo lançamento fiscal, especificamente o crédito tributário vinculado ao Comunicado nº 270178/1823/68/2022, o qual se originou de vários termos de apreensão e depósito que estão sendo cobrados conjuntamente por meio do Processo Administrativo nº 5186496/2014.

Portanto, é evidente a identidade dos elementos da ação, a saber, as partes, a causa de pedir e o pedido. Isso torna incontestável a existência da litispendência, visto que, conforme o estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 337 do Código de Processo Civil, a litispendência ou a coisa julgada ocorre quando uma ação reproduz outra previamente ajuizada e ambas são idênticas, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. -
Na espécie, portanto, diante da identidade de partes, pedidos e causa de pedir, e considerando que o processo se encontra ativo, está-se diante da ocorrência de litispendência. - Logo, uma vez configurada a litispendência
, deve ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos, pois presente a tríplice identidade. - Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008360307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-08-2020)

Quanto à multa aplicada pelo juízo sentenciante, é imperativo salientar que a litigância de má-fé está estabelecida nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Nesse contexto, conforme bem fundamentado na sentença objurgada, observa-se que a empresa recorrente protocolou diversas demandas com os mesmos pedidos, agindo de maneira contraproducente, bem buscando deliberadamente induzir a erro o Poder Judiciário. Tais práticas claramente se enquadram nas condutas passíveis de punição por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023